Tribunal: TJMT
Processo: 1015373-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Vistos, etc.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEGURADORA LÍDER contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1045882-95.2019.8.11.0041, da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que fixou o ônus pericial a cargo da agravante.
Relata a agravante que administrativamente, após realização de perícia custeada pela agravante restou apurada invalidez parcial permanente, pagando-se ao beneficiário a importância de R$ 2.531,25; contudo, a parte agravada entende fazer jus a R$ 10.968,75.
Em seu despacho inicial, o juiz “a quo” entendeu por bem deferir a realização da perícia médica, requerida tão somente pela autora. Todavia, em face da hipossuficiência financeira, não técnica inverteu o ônus devendo os honorários serem aditados pela agravante.
A agravante defende a inaplicabilidade do CDC, uma vez que o seguro DPVAT não tem por lastro uma relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio. Trata-se, pois, de um seguro obrigatório por força de lei, que tem por escopo contemporizar os danos advindos da circulação de veículos automotores. Portanto, a relação havida entre a seguradora e a vítima de acidente automobilístico decorre diretamente da lei e não é considerada de consumo.
Adiante, explica que já realizou perícia na via administrativa e não requereu sua produção, mas, sim a parte autora, devendo ser aplicado o que dispõe o artigo 95 do CPC.
Sob outro aspecto, assevera que há que se diferenciar ônus de produção de prova e ônus de antecipação de valor de uma pericial, eis que situações diversas.
Conclui que cabe a agravada comprovar que preenche os requisitos necessário para receber o seguro obrigatório DPVAT, e, sendo beneficiária da AJG o ônus da antecipação é do Estado, não podendo a agravante arcar com duas perícias.
Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Isso porque a parte agravada requereu a realização de perícia médica. Assim, nos termos do “caput” do artigo 95 do CPC, cabe a parte solicitante o adiantamento do ônus pericial, “verbis”:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. ”.
Sendo a solicitante beneficiária da AJG o ônus é do Estado.
No que tange ao CDC, no REsp. 1.635.398-PR, restou fixada a tese de que as normas protetivas do CDC não se aplicam ao seguro obrigatório.
Ante todo exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator